Tribunal: TJMT
Processo: 1036070-44.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036070-44.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANKIE JAMES SERRANO FACHETTI - CPF: 983.199.491-49 (EMBARGADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME DAL FABBRO - CPF: 219.777.828-50 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (REPRESENTANTE), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CNPJ: 34.690.284/0001-07 (EMBARGANTE), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CPF: 031.241.441-20 (EMBARGANTE), LETICIA ALEXANDRE REDES - CPF: 036.524.791-06 (EMBARGANTE), SHEILA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA MELO - CPF: 517.333.313-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1036070-44.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO BTG PACTUAL S/A

EMBARGADO:

FRANKIE JAMES SERRANO FACHETTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BTG PACTUAL S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargado.

Em suma, o embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
ocorrendo a citação do réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, o Tribunal de origem deve fixar os honorários sucumbenciais se for negado provimento ao referido recurso. Ou seja, para fins de cabimento dos honorários nessa hipótese, o réu deve constituir advogado nos autos e apresentar oposição ao recurso (pretensão resistida); exatamente o cenário dos autos
” (sic).

Destaca que “
não se compreendem as razões pelas quais o acórdão embargado tratou de majoração de honorários, quando, na realidade, deveria tratar de fixação originária de honorários, tendo em vista que o embargante foi citado a apresentar contrarrazões à apelação do embargado, e assim o fez, sagrando-se vencedor diante do desprovimento da apelação em questão
” (sic), razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id. 183709157).

O embargado apresentou contrarrazões no Id. 183725188, alegando a intempestividade dos aclaratórios, postulando pelo não conhecimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 182471653, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça”.

Todavia, infere-se que os aclaratórios sequer devem ser conhecidos, ante sua manifesta intempestividade, pelas razões que passo a declinar abaixo.

A legislação processual civil, dispõe que:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico
;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”

“
Art. 1.023.
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.”

Assim, tratando-se de embargos de declaração, nos termos
caput
do artigo
1.023
, do
CPC
, o prazo para sua interposição
é de
5 (cinco) dias
, computados da data da
ciência
dos termos em que o acórdão foi proferido.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso, de fato, não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, o acórdão
recorrido que negou provimento ao recurso de apelação cível, foi proferido em
16/09/2023
(Id 182471653), disponibilizado no DJE 18/09/2023 e publicado em 19/09/2023, ao passo que o presente recurso foi interposto somente em
27/09/2023
(Id. 183709157
),
quando já decorrido o interstício regulamentar (
26/09/2023)
.

Ressalta-se, ademais, que
tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece, em seu art. 5º, que
“
as
intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art
. 2º
desta lei
,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”
.

Assim, tratando-se de feito eletrônico, o prazo recursal iniciou-se da publicação do acórdão objurgado, sendo, pois, intempestivo o presente recurso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.
”

(N.U 1027550-66.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL –
FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO
– ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal, em razão da sua intempestividade
.
”

(N.U 1007906-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Diante do exposto,
não conheço
dos embargos declaração, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023